Tribunal: CARF
Processo: 15165.721609/2021-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-12-30

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15165.721609/2021-43
RESOLUÇÃO
3401-002.860 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ARES POLÍMEROS COMÉRCIO DE RESINAS PLÁSTICAS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, em 16 de outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
Laércio Cruz Uliana Junior – Relator e Vice-presidente

Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Paula Pedrosa Giglio,
Laercio Cruz Uliana Junior, Celso Jose Ferreira de Oliveira, Mateus Soares de Oliveira, George da
Silva Santos, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo de Auto de Infração (fls. 2-9) lavrado para exigência de
crédito tributário no valor de R$ 3.315.411,09, com a Descrição dos Fatos conforme fls. 10 a 120,
Fl. 8534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-002.860 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.721609/2021-43
2
referente à multa equivalente 10% do Valor Aduaneiro das mercadorias importadas, nos termos
do Artigo 33 da Lei n° 11.488/2007, por cessão do nome da pessoa jurídica, com vistas no
acobertamento dos reais intervenientes ou beneficiários, em desfavor da empresa ARES
POLÍMEROS COMERCIO DE RESINAS PLÁSTICAS LTDA, CNPJ no 27.493.556/0001-13, doravante
denominada ARES.
Depreende-se dos autos que a interessada (ARES) importou mercadorias, por meio
das Declarações de Importação (DI) constantes da Tabela 1, a seguir, no período analisado neste
auto, isto é, de 19/11/2020 até 27/01/2021, cujo verdadeiro adquirente, segundo a Autoridade
Fiscal, seria a empresa a REMO INDUSTRIA E DE PLÁSTICOS LTDA, CNPJ no 61.892.030/0001-44,
doravante denominada por REMO.
Foram apresentadas as impugnações e o julgamento pela DRJ conforme ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal Exercício: 2020, 2021 I
INFRAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Responde pela infração quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua
prática ou dela se beneficie.
INFRAÇÃO TRIBUTÁRIA OU ADUANEIRA. RESPONSABILIDADE. CARÁTER OBJETIVO.
A responsabilidade por infrações tributárias e aduaneiras independe da intenção
do agente ou do responsável e da efetividade, natureza ou extensão dos efeitos
do ato.
CESSÃO DO NOME DA PESSOA JURÍDICA COM VISTAS NO ACOBERTAMENTO DOS
REAIS INTERVENIENTES OU BENEFICIÁRIOS.
Multa de 10% do Valor Aduaneiro, nos termos do Artigo 33 da Lei no 11.488/2007
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido

Inconformada com decisão de primeiro grau, as contribuintes apresentaram suas
defesas em que reitera os argumentos antes apresentadas.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator
O presente feito foi julgado conjuntamente com o processo no 15165.721608/2021-
07, pois, como de fundo envolve as mesmas razões de decidir etc., por tais razões é imperioso
adotar os fundamentos que os processos tenham a mesma marcha processual, assim, nos da
resolução no 3402-002.859:

Fl. 8535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-002.860 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.721609/2021-43
3
Pois bem! A fiscalização compreende que a operação de importação tinha a
PREXX como trading, sendo a ARES POLÍMEROS, operava como importação por
conta e ordem de terceiro e revendia suas mercadorias para empresa REMO.
A fiscalização aduz que a empresa REMO estaria sendo ocultada, por entender
que ela “financiava” as operações de importação, conforme quadro abaixo:

e-fl. 38 e ss
Dos adiantamentos de clientes
56. A análise da escrituração contábil da ARES nos revela uma recorrente
necessidade de caixa para fazer jus às obrigações decorrentes das importações. O
expediente utilizado pela fiscalizada para lidar com a insuficiência de recursos é a
utilização de capital de terceiros, sendo os aportes contabilizados sob a rubrica
ADIANTAMENTO DE CLIENTES. Todos os recursos contabilizados desta forma têm
por origem um único cliente, a REMO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS
LTDA (CNPJ 61.892.030/0001-44), denominada neste relatório apenas por REMO.

Contudo, aduz a ARES que obtinha desconto/bonificação dos produtos, de tal
forma, juntou em e-fl. 5.338 e seguintes – doc. 26 Relatórios financeiros emitidos
pela Prexx com previsão de desconto financeiro – documentos que demonstram o
alegado, vejamos em e-fl. 5.339:
Fl. 8536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-002.860 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.721609/2021-43
4

Tal negociação é referente a DI no 18/0188415-5, ao verificarmos a NF-e
declaração de importação em e-fl. 9.405, verifica-se que o valor é o cheio, sem
qualquer bonificação.
Compulsando os autos, é de chamar a atenção que a empresa ARES busca
documentalmente contrapor a fiscalização, pois, a fiscalização aduziu que das
vendas para empresa REMO não resultaria em lucro, por outra banda, a ARES
aduz que o lucro era advindo da chamada bonificação/desconto por conta de
PREXX, que era decorrente do ICMS.
Pois a PREXX emite NF-e com o ICMS “cheio”, no entanto, na etapa seguinte, ela
teria o retorno percentual do ICMS diante do benefício fiscal, que de quando o
fechamento dos valores pela PREXX para que a ARES realizasse o pagamento, ela
estaria aplicando o desconto/bonificação decorrente do benefício fiscal do ICMS.
Contudo, verifica pelos documentos juntados ela contribuinte ARES que
aparentemente assiste razão, e ao meu sentir, sendo um dos principais pilares
para o julgamento.
No entanto, vejo que o processo não se encontra maduro para julgamento, e deve
ser convertido em diligência para que a contribuinte ARES seja intima a
apresentar no prazo de 30 (trinta) dias para:
elaborar relatório em ordem cronológica indicando:
número das declarações de importação, ainda, os números, data de emissão e
valores das NF-e ́s emitidas pela empresa PREXX referente a tais DI ́s (vinculados);
ainda, que junte de forma correlacionada os documentos indicados no item “a,
(i)” desta resolução;
ainda, que a contribuinte junte documento comprobatório emitido pela empresa
PREXX dos valores de descontos para cada NF-e;
que junte contrato entre as partes prevendo a existência desses descontos;
após, que a Unidade de Origem elabore relatório fiscal conclusivo, verificando a
coincidência dos valores apontados com os documentos colacionados, em caso de
divergência de valores ou ausência de documentos, deverá indicados;

Posteriormente, intime a contribuinte para se manifestar no prazo de 30 (trinta)
dias.

Fl. 8537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-002.860 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.721609/2021-43
5

Assim o processo não se encontra maduro para julgamento, e deve ser convertido
em diligência para que a contribuinte ARES seja intimada no prazo de 30 (trinta) dias para:
a) elaborar relatório em ordem cronológica indicando:
(i)
número das declarações de importação, ainda, os números, data de
emissão e valores das NF-e ́s emitidas pela empresa PREXX referente a
tais DI ́s (vinculados);
(ii)
ainda, que junte de forma correlacionada os documentos indicados no
item “a, (i)” desta resolução;
b) ainda, que a contribuinte junte documento comprobatório emitido pela
empresa PREXX dos valores de descontos para cada NF-e;
c) que junte contrato entre as partes prevendo a existência desses descontos;
d) após, que a Unidade de Origem elabore relatório fiscal conclusivo, verificando a
coincidência dos valores apontados com os documentos colacionados, em caso
de divergência de valores ou ausência de documentos, deverá indicados;

Posteriormente, intime a contribuinte para se manifestar no prazo de 30 (trinta)
dias.

Assinado Digitalmente
Laércio Cruz Uliana Junior

Fl. 8538
DF CARF MF
Original